Tribunal: TJPA
Processo: 0007691-34.2017.8.14.0057
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007691-34.2017.8.14.0057

APELANTE: WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0007691-34.2017.814.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO

ADVOGADO: DR. JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO OAB/PA 9.009

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
PARCIALMENTE PROVIDO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a causa de diminuição em sua fração mínima com a consequente redução da multa bem como modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, e
DE OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de

WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0007691-34.2017.814.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO

ADVOGADO: DR. JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO OAB/PA 9.009

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime descrito nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/2006, à pena total 9de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4451163 p. 2-5) em resumo, que em 13/12/2017, por volta de 01h, policiais rodoviários federais se encontravam de serviço no Posto da Polícia Rodoviária de Santa Maria, quando procederam a abordagem de um ônibus da empresa Real Maia que transitava pela BR-316, com destino ao Estado do Tocantins.

Em revista ao veículo, encontraram na direção das poltronas 43 e 44 uma mochila azul contendo: substâncias entorpecentes variadas e 01 (uma) mochila preta contendo uma arma de fogo, tipo pistola da marca Taurus, calibre 38, devidamente municiada. Após, identificaram - via lista dos passageiros - que as mesmas pertenciam à Wallacy Bruno Carvalho e Murillo Marcus Costa Macedo, pelo que foram presos em flagrante delito.

Devido aos fatos, o apelante juntamente com Murillo foram denunciados como incursos nas sanções previstas no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e somente Wallacy no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4451222 p. 1-16), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4451229 p. 1-8) pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas em razão do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteia o
redimensionamento
da pena base para o mínimo, além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4451227 p. 1-9), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 4451231 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1 – Da Prescrição Intercorrente de Ofício – crime previsto no art. 14 da lei nº 10.826/03.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03 se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 16/08/2018 (ID nº.

4451224 p. 29-30), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V e art.115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO
pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP.

2.

Da pretendida absolvição do Apelante por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do mesmo, com base no art. 386, V, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito juntamente com Murillo Marcus após revista no ônibus em que os mesmos se encontravam, tendo sido encontradas:

- 05 (cinco) pedras de óxi;

- 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, Modelo PT 58S, calibre 38 na cor prata, contendo 01 (um) carregador e 12 (doze) munições intactas do mesmo calibre;

- 01 (uma) porção de haxixe;

- 01 (um) recipiente na forma de um disco nas cores azul e rosa com substância escurecida desconhecida;

- 01 (um) recipiente no formato de bola nas cores verde e laranja contendo substância escurecida desconhecida;

- 01 (um) objeto no formato de cachimbo de material de vidro;

- 02 (dois) maçaricos;

- 01 (uma) espátula;

- 01 (um) relógio na cor escura;

- 02 (duas) porções de substância desconhecida envolvidas em saquinhos plásticos;

- a quantia de R$ 1.112,00 (um mil, cento e doze reais);

- 01 (um) celular Iphone de cor preto;

- 01 (um) celular Samsung de cor cinza.

Vale ressaltar que tais substâncias e objetos constam do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4451149 p. 23), Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4451215 p. 28-30) e Perícia de Balística (ID nº 4451221 p. 18-22).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação
Ronald Picanço dos Santos, José Roberto Farias Vieira e Rodolfho da Rocha Brito,
Policiais Rodoviários Federais que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que o Apelante e Murillo já se conheciam, pois o motorista do ônibus informou que ambos subiram juntos no veículo.

Ademais, confirmaram o que foi declarado na Delegacia, de que estavam de serviço no Posto de Santa Maria quando abordaram o ônibus e, em revista, encontraram ao total três mochilas, sendo que uma continha outra em seu interior onde estava uma arma de fogo e a terceira estava na posse de Wallacy, onde haviam apenas objetos utilizados para o consumo de drogas, tendo este confessado que a arma seria sua.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, trazia consigo variados tipos de entorpecentes

para fins comerciais, além de uma arma de fogo.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

3. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão não assiste a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável: circunstâncias do crime.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Por outro lado, entendo haver a
natureza e quantidade

das drogas como desfavoráveis, considerando a sua diversidade bem como a quantidade, qual seja, 502,635g (quinhentos e dois gramas, seiscentos e trinta e cinco miligramas) de MACONHA e COCAÍNA, as quais se revelam de alto poder lesivo, aliado à grande difusão de tão elevada quantidade de material entorpecente. Portanto, considero tal elemento
desfavorável.

Diante disso, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos)
dias-multa
.

Pretende
ainda o apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, pois preenche todos os requisitos
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar com a seguinte fundamentação:

“No mais, entendo que não é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de um requisito cumulativo, qual seja: os denunciados se dedicam às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à essa conclusão através do próprio interrogatório dos denunciados e dos depoimentos das testemunhas de acusação prestado em juízo.”

Analisando os autos verifico assistir parcial razão ao Apelante
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, se pode verificar do acervo probatório que foi encontrado com o Recorrente, além dos entorpecentes, determinada quantia de dinheiro, celular e arma de fogo. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (maconha e cocaína com poder altamente viciante),
aplico a fração de redução da pena em 1/6.

Assim considerando que a pena-base restou fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com a aplicação do redutor de 1/6, fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, em razão do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, o Apelante fica condenado a uma pena em definitivo de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
a ser cumprida em regime
SEMIABERTO,
conforme art. 33, §2º, alínea b do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a causa de diminuição em sua fração mínima com a consequente redução da multa bem como modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, e
DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 14/03/2023